Tribunal: TJSP
Processo: 2251655-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2018 a 2020 – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da excipiente – Nulidade da decisão agravada afastada – Ausência de previsão legal para oferecimento de réplica pelo excipiente –Via eleita marcada pela simplicidade e pela celeridade processual – Alegação de depósito integral dos débitos em ação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2018 a 2020 – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da excipiente – Nulidade da decisão agravada afastada – Ausência de previsão legal para oferecimento de réplica pelo excipiente –Via eleita marcada pela simplicidade e pela celeridade processual – Alegação de depósito integral dos débitos em ação mandamental – Matéria que demanda dilação probatória – Inadequação da via eleita – Súmula 393 do STJ – Controvérsia instaurada entre as partes quanto ao correto pagamento da dívida que não envolve somente questões de direito, mas também questões de fato, uma vez que a Municipalidade alega discrepância entre o valor devido e aquele depositado pelo contribuinte nos autos do mandado de segurança, o que, eventualmente, só poderá ser resolvido mediante a produção de prova técnica – Precedentes dessa E. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido